Tribunal: TJDFT
Processo: 0730665-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730665-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WE MENDONCA E MENDONCA DROGARIA LTDA, WEHLTON JOSE COSTA MENDONCA, ELIANA PEREIRA DA SILVA MENDONCA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão Id. 99676299 da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0700608-89.2017.8.07.0001, que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens dos Agravados por meio do sistema Renajud, com os seguintes fundamentos: “O procedimento executivo foi suspenso em razão da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos o art. 921, III, do CPC. Ademais, já constam dos autos pesquisas nos sistemas disponíveis neste Juízo para localização de bens. Ocorre que o art. 921, § 3°, do CPC autoriza o retorno da marcha processual quando forem encontrados bens penhoráveis, o que não significa a reiteração de diligências sem elementos concretos de plausibilidade e efetividade da medida pleiteada. Nesse sentido, a parte exequente requer a reiteração da pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Assim, indefiro o pedido de ID 99484020. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 60250129”. O ora Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram julgados rejeitados (Id. 202040431 dos autos de origem). Alega o Agravante, em razões recursais Id. 29293151, que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos e possíveis à disposição para satisfazer o seu crédito, e que o Código de Processo Civil positivou, em seu artigo 6o, o Princípio da Cooperação, segundo o qual o juiz deve colaborar para a razoável duração do processo. Argumenta que necessita do auxílio do Poder Judiciário, pois não consegue ter conhecimento da situação patrimonial dos Agravados. Fundamenta o seu pleito nos artigos 772, III, 773, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Discorre que a última pesquisa ao sistema Renajud foi realizada em 5.12.2017, e transcorreu lapso temporal significativo desde então, o que isenta a parte requerente de comprovar a alteração econômica dos devedores para nova pesquisa de bens. Pede que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida nova consulta de bens por meio do sistema Renajud. Preparo comprovado – Id. 1509552 e Id. 15092553. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver, ao mesmo tempo, plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende o Agravante que seja realizada nova consulta de bens dos Agravados, por meio do sistema Renajud. Em juízo de cognição sumária, não avisto risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso. Com efeito, o Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que desconhece bens de propriedade dos Agravados, o que pode conduzir à extinção ou à suspensão do processo, com fundamento no artigo 921, III, do CPC. Não há risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão de tutela recursal antecipada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora